Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018508-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), AURIANE DE CAMPOS CORREA - CPF: 932.474.271-04 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. RESTABELECIMENTO DA PENHORA E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados, afastando multa cominatória. A medida havia sido determinada para garantir o cumprimento de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, que reconheceu o direito da autora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas como complementares ao tratamento de obesidade mórbida após cirurgia bariátrica.

2.A decisão recorrida entendeu que a operadora de plano de saúde cumpriu a obrigação ao indicar dois hospitais credenciados, incumbindo à autora buscar o atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples indicação de hospitais credenciados é suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação judicial de custeio das cirurgias; e (ii) saber se a ausência de comprovação da disponibilidade de profissionais habilitados na rede conveniada justifica a manutenção da penhora e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que reconheceu o dever de custeio condicionou a realização do procedimento à rede credenciada, cabendo à operadora comprovar a existência de profissionais habilitados.

5. A mera indicação de hospitais não comprova, por si só, a possibilidade de realização do procedimento, sendo necessário demonstrar a efetiva disponibilidade de equipe especializada, o que não ocorreu.
6. A autora informou não ter conseguido identificar profissionais aptos junto aos hospitais indicados, o que evidencia descumprimento da ordem judicial.
7. O ônus da prova quanto à existência de estrutura habilitada na rede conveniada é da operadora, conforme art. 373, II, do CPC.
8. A persistente ausência de cumprimento efetivo da decisão por mais de 19 meses justifica o restabelecimento da penhora e da multa, nos termos do art. 536 do CPC, para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve comprovar de forma objetiva a existência de profissionais habilitados em sua rede credenciada para a realização de procedimento determinado judicialmente. 2. A simples indicação de estabelecimentos hospitalares, sem a demonstração da disponibilidade de equipe especializada, não afasta a legitimidade da penhora nem justifica a exclusão da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 536.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURIANE DE CAMPOS CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que acolheu a impugnação à penhora, determinando a liberação da quantia bloqueada de R$ 128.040,00, bem como afastou a multa cominatória anteriormente fixada.

Na origem, a agravante pleiteou o custeio de cirurgias plásticas reparadoras, indicadas como etapa complementar ao tratamento de obesidade mórbida após a realização de cirurgia bariátrica.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido, mas posteriormente deferido em sede recursal, nos autos do RAI nº 1022752-63.2023.8.11.0000, com a condição de que os procedimentos fossem realizados em rede credenciada, exigência mantida mesmo após oposição de embargos de declaração.

Diante da ausência de indicação, pela operadora, de profissionais habilitados para a execução das cirurgias, a autora requereu o bloqueio judicial do valor necessário à sua realização fora da rede conveniada.

A operadora, por sua vez, impugnou a constrição, alegando que havia cumprido integralmente a ordem judicial mediante a indicação de dois hospitais credenciados na cidade de Cuiabá (São Mateus e Jardim Cuiabá), incumbindo à autora o agendamento da avaliação médica e a solicitação da autorização necessária. Alegou inexistência de negativa formal de cobertura e pugnou pela desconstituição da penhora.

Em decisão anterior, o juízo de origem entendeu configurado o descumprimento da ordem judicial e manteve o bloqueio via SISBAJUD. Posteriormente, após nova manifestação da operadora reiterando o cumprimento da obrigação, o juízo reavaliou os autos e concluiu que a autora não comprovou ter buscado efetivamente atendimento junto aos hospitais indicados, tampouco demonstrou a inexistência de profissionais aptos à realização do procedimento, razão pela qual acolheu a impugnação à penhora, liberou os valores bloqueados e afastou a multa cominatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 292796854) e, por força da prevenção regimental, os autos foram redistribuídos (id. 299232851).

Em contrarrazões, a agravada sustenta que cumpriu a determinação judicial ao indicar dois hospitais credenciados aptos à realização dos procedimentos, cabendo à autora o agendamento da avaliação e o pedido de autorização.

Afirma que não houve recusa formal de cobertura e que a parte autora não demonstrou qualquer tentativa concreta de atendimento, mesmo após ser orientada via telegrama.

Assevera que a liminar foi expressa ao condicionar o custeio à rede credenciada, sendo o reembolso por atendimento fora da rede medida excepcional, somente admissível na ausência de prestadores habilitados, o que não restou comprovado nos autos.

Invoca, ainda, a RN nº 566 da ANS e a Lei nº 9.656/98, pleiteando a manutenção da decisão agravada. Caso se reconheça o direito ao reembolso, requer que seja observado o limite contratual pactuado (id. 297700353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação deste Colegiado refere-se à reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A, determinando a liberação do montante bloqueado de R$ 128.040,00 e afastando a incidência da multa cominatória anteriormente fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência concedida na ação de obrigação de fazer movida por
Auriane de Campos Correa
.

O cerne da controvérsia reside na efetivação do custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas como parte complementar do tratamento de obesidade mórbida após realização de cirurgia bariátrica. Referido tratamento foi prescrito por profissional médico da agravante, tendo este Tribunal, no julgamento do Recurso de Agravo Interno n.º 1022752-63.2023.8.11.0000, reconhecido a obrigação da operadora em custeá-lo, desde que realizado por profissional habilitado pertencente à sua rede credenciada.

A decisão proferida por esta Câmara, já transitada em julgado, deixou assentada a obrigatoriedade de cobertura assistencial, condicionada à realização do procedimento em rede conveniada. Não se discute mais, portanto, a existência do dever de cobertura, cabendo neste recurso apenas verificar se houve o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Embora o juízo de origem tenha concluído que a operadora deu cumprimento à decisão ao indicar os hospitais São Mateus e Jardim Cuiabá como integrantes de sua rede credenciada, tal providência não se mostra suficiente para configurar o adimplemento da obrigação judicial e contratual, uma vez que não restou demonstrada, de forma cabal, a existência de profissionais habilitados para a realização do procedimento requerido, tampouco a disponibilização efetiva da autorização necessária para sua realização.

A cláusula imposta no julgamento do RAI não se satisfaz com a simples indicação de estabelecimentos hospitalares genéricos. É indispensável que a operadora comprove, de forma objetiva, a existência de profissionais capacitados em sua rede para executar os procedimentos específicos prescritos à paciente, o que não ocorreu nos autos. A autora, inclusive, informou não ter conseguido identificar tais profissionais junto aos hospitais indicados, o que evidencia falha na prestação contratual.

Nessas condições, cabia à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de modo inequívoco que sua rede credenciada dispõe dos meios humanos e técnicos necessários à realização das cirurgias, ônus do qual não se desincumbiu. A mera referência a unidades hospitalares, desacompanhada da confirmação quanto à disponibilidade de equipe especializada, revela-se insuficiente para afastar a constrição judicial.

Acrescente-se que se passaram mais de 19 meses desde a concessão da tutela de urgência, sem que a ordem judicial tenha sido cumprida de forma plena. Tal circunstância impõe ao Poder Judiciário o dever de zelar pela efetividade de suas decisões, inclusive por meio da adoção de providências coercitivas ou substitutivas, como a penhora de valores necessários à realização do tratamento fora da rede credenciada, na hipótese de omissão da operadora.

A constrição patrimonial, neste caso, mostra-se medida legítima, nos termos do art. 536 do CPC, a fim de assegurar a efetividade da tutela concedida e evitar o agravamento do estado de saúde da autora em razão da inércia da ré.

De igual modo, a multa cominatória fixada anteriormente tinha por finalidade compelir o cumprimento da obrigação judicial. Diante da ausência de demonstração do adimplemento integral da medida, é pertinente o seu restabelecimento, como instrumento voltado à garantia da eficácia da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar o restabelecimento da penhora no valor de R$ 128.040,00, como meio de garantir a execução das cirurgias reparadoras indicadas, bem como para restabelecer a multa cominatória nos termos fixados no acórdão proferido no recurso anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025